Tribunal: TJPA
Processo: 0805639-51.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805639-51.2023.8.14.0015

APELANTE: MATEUS FARIAS DOS SANTOS, RODRIGO NASCIMENTO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDEFERIMENTO DO CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, IV, Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de inquéritos e ações penais em curso pode fundamentar a negativação da conduta social na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível o cômputo em dobro do tempo de prisão provisória em razão de alegadas condições degradantes de encarceramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento não pode fundamentar a negativação da conduta social, pois não há trânsito em julgado, conforme Súmula 444 do STJ.

4. O STF e o STJ entendem que a utilização de condenações anteriores para valorar conduta social ou personalidade configura bis in idem, pois tais elementos se restringem à análise dos maus antecedentes.

5. Não há provas nos autos sobre condições degradantes no período da prisão provisória; além disso, os precedentes apresentados se referem a estabelecimentos prisionais de outros Estados.

6. A análise sobre a eventual precariedade das condições carcerárias compete ao Juízo da Execução Penal, e não ao juízo de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Inquéritos e ações penais em andamento não podem fundamentar a negativação da conduta social. 2. O cômputo em dobro do tempo de prisão provisória exige comprovação específica de condições degradantes, cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR RHC nº 144337/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no HC nº 766.531/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1609745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2581310/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC nº 774763/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no RHC nº 159604/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022; TJES, APL nº 0015627-19.2017.8.08.0012, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 13.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mateus Farias dos Santos e Rodrigo Nascimento de Araújo apelam da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou à pena de 2 anos e 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (ID 18757560).

Os apelantes pugnam pela readequação da pena-base, sob o argumento de fundamentação inidônea para a negativação do vetor conduta social. Requerem, ainda, a aplicação da contagem em dobro da pena degradante no período da prisão provisória (ID 18757574).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18757584), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21795661).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de furto qualificado e pleiteiam a readequação da pena-base, alegando fundamentação inidônea para a negativação do vetor conduta social, bem como almejam a contagem em dobro da pena privativa de liberdade cumprida em condições degradantes.

A esse respeito, confira-se a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante para dosar a pena dos apelantes:

DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO MATEUS FARIAS DOS SANTOS

FIXAÇÂO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal a espécie;

As
circunstâncias
são normais ao tipo;

Os
antecedentes
criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Quanto à
personalidade
do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outro procedimento criminal em andamento contra o acusado, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando a sua periculosidade ao meio social.

O
motivo
é merecedor de valoração, posto que o sentenciado confessou que cometeu o furto para comprar drogas. Nesse sentido: “É possível a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando réu alega que praticou o roubo para comprar drogas.” (APL 0015627-19.2017.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA; Julgamento: 13/03/2019; Publicação: 22/03/2019)

As
consequências
do crime não merecem valoração, uma vez que todos os objetos subtraídos foram restituídos;

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
DOIS ANOS, OITO MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO
.

[...]

DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO
RODRIGO NASCIMENTO DE ARAUJO

FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal a espécie;

As
circunstâncias
são normais ao tipo;

Os
antecedentes
criminais, não há registro de trânsito em julgado, portanto não pode se considerar inquéritos policiais e processos criminais porventura em andamento para serem valorados a macular essa circunstância - Súmula 444, STJ.

Quanto à
personalidade
do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado, o que indica uma
conduta socia
l voltada para prática de ilícitos, revelando a sua periculosidade ao meio social.

O
motivo
é merecedor de valoração, posto que o sentenciado confessou que cometeu o furto para comprar drogas. Nesse sentido: “É possível a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando réu alega que praticou o roubo para comprar drogas.” (APL 0015627-19.2017.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA; Julgamento: 13/03/2019; Publicação: 22/03/2019)

As
consequências
do crime não merecem valoração, uma vez que todos os objetos subtraídos foram restituídos;

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
DOIS ANOS, OITO MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO
. (ID 18757560, grifos nossos)

Com efeito, a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para negativar a moduladora da conduta social revela-se inidônea, pois o histórico criminal dos acusados não pode ser utilizado na análise da referida circunstância judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de “repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes.” (STF,
AgR RHC n. 144337/SC
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019).

Além disso, tenho que a fundamentação do juízo sentenciante também é manifestamente contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (STJ,
AgRg no HC n. 766.531/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2023), incidindo, no ponto, a Súmula nº 444/STJ (STJ,
AgRg no AREsp n. 1609745/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2020).

Destarte, diante da permanência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), passo à readequação do cálculo dosimétrico.

Assim, no que tange ao apelante
Mateus Farias dos Santos
, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na fase intermediária da pena, ausente causa agravante e em razão da manutenção da atenuante da confissão reconhecida
,
aplicando a
Súmula 231 do STJ
, reduzo a pena intermediária para
2 anos de reclusão
.

Na terceira etapa inexistem causas de aumento e de diminuição.

Desse modo, a pena
definitiva
do apelante
Mateus Farias dos Santos
resulta em
2 anos de reclusão
, em regime aberto, e ao

pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao apelante
Rodrigo Nascimento de Araújo
, em razão da valoração desfavorável do vetor motivos do crime, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase, reduzo a pena intermediária para
2 anos de reclusão
, em virtude da atenuante de confissão espontânea e inexistência de agravante, aplicando o teor da
Súmula 231 do STJ
.

Na terceira etapa inexistem causas de aumento e diminuição.

Portanto, a pena
definitiva
do apelante
Rodrigo Nascimento de Araújo
fica estabelecida em
2 anos de reclusão
, em regime aberto, e ao

pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos quanto a ambos os apelantes, nos mesmos moldes da sentença condenatória.

Por derradeiro, quanto ao pleito de
cômputo em dobro
do tempo de prisão provisória cumprida em situação degradante, não há nos autos qualquer elemento de prova que indique as condições do presídio em que os apelantes ficaram presos.

Ademais, o precedente citado pelos apelantes é referente ao Complexo do Curado, no Estado de Pernambuco (STJ,
HC nº 774763/PE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023), bem como a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado, especificamente, o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Estado do Rio de Janeiro.

Não se mostra cabível, dessa forma, analisar as condições de presídios de Estados diferentes do que foi inspecionado pela Corte Interamericana (STJ,
AgRg no RHC nº 159604/DF
, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022).

Outrossim, a análise da situação desumana e degradante de penitenciária não compete ao juízo de conhecimento, devendo tal providência ser submetida à apreciação do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025